Tribunal: STJ
Processo: 0114949-72.2026.3.00.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RCD na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 877 - SP
(2026/0114949-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REQUERENTE
: MEGA
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORACOES
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME DUTRA TEIXEIRA DA SILVA - SP457410
REQUERIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
CONHECIDO
COMO
AGRAVO

INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. EFEITO

SUSPENSIVO
A
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração de decisão monocrática que indeferiu a inicial de
tutela provisória antecedente destinada a atribuir efeito suspensivo a futuro recurso
especial, em execução de título extrajudicial ajuizada em 2012 por instituição
financeira, na qual foram penhorados e levados a leilão judicial eletrônico imóveis
de propriedade da agravante, incluída no polo passivo por incidente de
desconsideração da personalidade jurídica já transitado em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a argumentação apresentada pela
agravante é suficiente para demonstrar a natureza teratológica do acórdão
impugnado e o preenchimento dos requisitos do
do CPC para a concessão
art. 300
da tutela de urgência excepcionalmente por esta Corte Superior, a fim de atribuir
efeito suspensivo a recurso especial ainda não interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA57090706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c1952aa6-9e7f-4720-88fc-edd3fd23036c

3. A competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar pedido de tutela
provisória com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso especial apenas se
instaura, em regra, após o juízo de admissibilidade realizado na instância de
origem, conforme o
§ 5o, III, do CPC.
art. 1.029,
4. A mitigação dessa regra somente é possível quando demonstrada, de forma
concreta, a existência de decisão teratológica ou manifestamente contrária à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumulada com a plausibilidade do
recurso especial e a presença de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
5. O acórdão do Tribunal de origem examinou expressamente a regularidade das
intimações, dos leilões eletrônicos, das avaliações dos imóveis, da inexistência de
preço vil e da inaplicabilidade do juízo universal da falência, afastando, com
fundamentação, as alegações de nulidade, o que afasta a caracterização de
teratologia.
6. A agravante limita-se a repetir a mesma linha argumentativa já submetida e
rejeitada na decisão agravada, de forma genérica, sem trazer elementos novos
aptos a evidenciar manifesta contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça ou deformidade grave da decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça somente pode conceder tutela provisória para
atribuir efeito suspensivo a recurso especial antes do juízo de admissibilidade na
origem em hipóteses absolutamente excepcionais, quando demonstradas decisão
teratológica ou manifestamente contrária à sua jurisprudência, a plausibilidade do
recurso e o perigo de dano irreparável.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 5o, III; CPC,
art. 1.029,
art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais
expressamente citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c1952aa6-9e7f-4720-88fc-edd3fd23036c

RCD na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 877 - SP
(2026/0114949-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REQUERENTE
: MEGA
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORACOES
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME DUTRA TEIXEIRA DA SILVA - SP457410
REQUERIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
CONHECIDO
COMO
AGRAVO

INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. EFEITO

SUSPENSIVO
A
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração de decisão monocrática que indeferiu a inicial de
tutela provisória antecedente destinada a atribuir efeito suspensivo a futuro recurso
especial, em execução de título extrajudicial ajuizada em 2012 por instituição
financeira, na qual foram penhorados e levados a leilão judicial eletrônico imóveis
de propriedade da agravante, incluída no polo passivo por incidente de
desconsideração da personalidade jurídica já transitado em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a argumentação apresentada pela
agravante é suficiente para demonstrar a natureza teratológica do acórdão
Documento eletrônico VDA56126354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:23
Código de Controle do Documento: 9670b6b6-82e6-4ebb-b258-ae9aba38aa6a

impugnado e o preenchimento dos requisitos do
do CPC para a concessão
art. 300
da tutela de urgência excepcionalmente por esta Corte Superior, a fim de atribuir
efeito suspensivo a recurso especial ainda não interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar pedido de tutela
provisória com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso especial apenas se
instaura, em regra, após o juízo de admissibilidade realizado na instância de
origem, conforme o
§ 5o, III, do CPC.
art. 1.029,
4. A mitigação dessa regra somente é possível quando demonstrada, de forma
concreta, a existência de decisão teratológica ou manifestamente contrária à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumulada com a plausibilidade do
recurso especial e a presença de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
5. O acórdão do Tribunal de origem examinou expressamente a regularidade das
intimações, dos leilões eletrônicos, das avaliações dos imóveis, da inexistência de
preço vil e da inaplicabilidade do juízo universal da falência, afastando, com
fundamentação, as alegações de nulidade, o que afasta a caracterização de
teratologia.
6. A agravante limita-se a repetir a mesma linha argumentativa já submetida e
rejeitada na decisão agravada, de forma genérica, sem trazer elementos novos
aptos a evidenciar manifesta contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça ou deformidade grave da decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça somente pode conceder tutela provisória para
atribuir efeito suspensivo a recurso especial antes do juízo de admissibilidade na
origem em hipóteses absolutamente excepcionais, quando demonstradas decisão
teratológica ou manifestamente contrária à sua jurisprudência, a plausibilidade do
recurso e o perigo de dano irreparável.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 5o, III; CPC,
art. 1.029,
art. 300.
Documento eletrônico VDA56126354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:23
Código de Controle do Documento: 9670b6b6-82e6-4ebb-b258-ae9aba38aa6a

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais
expressamente citados.
RELATÓRIO
MEGA
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA formula pedido de reconsideração da decisão que
indeferiu a inicial de tutela provisória antecedente em razão da ausência de
demonstração de teratologia do acórdão impugnado, a justificar a
excepcionalíssima possibilidade de requerimento de tutela provisória diretamente a
esta Corte Superior, em hipótese na qual o recurso especial sequer foi interposto na
origem.
Sustenta, em síntese, que a medida de urgência deve ser considerada,
alegando que a decisão do Tribunal de origem é teratológica e carece de
enfrentamento adequado de questões essenciais, inclusive quanto à regularidade de
atos expropriatórios, avaliações dos bens, intimações e leilões eletrônicos, além da
controvérsia sobre submissão da execução ao juízo universal da falência.
Alega que a urgência é manifesta, pois o não deferimento imediato do
efeito suspensivo acarretará a consolidação das arrematações e o registro definitivo
dos imóveis em nome de terceiros, tornando inútil o resultado do recurso especial,
com dano patrimonial irreparável estimado em R$ 4.000.000,00.
No plano dos fatos, registra que, na execução de título extrajudicial
proposta pelo Banco Bradesco S.A. na origem, foram penhorados e levados a
leilão imóveis de sua propriedade, com arrematações por valores
significativamente inferiores aos de mercado, apontando subavaliação de
aproximadamente 40%, segundo laudo técnico particular; irregularidades nos
leilões eletrônicos e suspeita de conluio entre arrematantes, bem como ausência de
intimação pessoal dos coproprietários.
Documento eletrônico VDA56126354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:23
Código de Controle do Documento: 9670b6b6-82e6-4ebb-b258-ae9aba38aa6a

Afirma que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo TJSP e
que, diante da pendência de admissibilidade do recurso especial, busca, nesta
Corte, a preservação da utilidade da futura prestação jurisdicional.
Alega presentes os requisitos do
do CPC e requer a
art. 300
reconsideração da decisão de indeferimento da inicial e a concessão da tutela de
urgência para suspender os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento do
recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Conheço do pedido de reconsideração como agravo interno.
O recurso, todavia, não merece provimento.
Como consta na decisão impugnada, cuida-se de execução de título
extrajudicial ajuizada em 2012 pelo Banco Bradesco S.A., no curso da qual foram
realizados atos expropriatórios consistentes em leilões judiciais eletrônicos de
imóveis pertencentes à requerente, incluída no polo passivo mediante incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, já transitado em julgado.
O Tribunal de Justiça paulista negou provimento ao agravo de
instrumento, reconhecendo, em síntese: (i) a inaplicabilidade do juízo universal da
falência, por se tratar de bens pertencentes a pessoa jurídica distinta da massa
falida; (ii) a regularidade das intimações e dos leilões realizados por meio
eletrônico; (iii) a validade das avaliações dos imóveis, realizadas em 2024; e (iv) a
inexistência de preço vil, uma vez que as arrematações ocorreram por valores
superiores a 60% da avaliação.
A teor do
§ 5o, III, do CPC, a competência para apreciar o
art. 1.029,
pedido de tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial
Documento eletrônico VDA56126354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:23
Código de Controle do Documento: 9670b6b6-82e6-4ebb-b258-ae9aba38aa6a

somente se transfere ao Superior Tribunal de Justiça após o Juízo de
admissibilidade realizado na instância de origem. Tal regra só é mitigada quando
demonstrada a existência de decisão teratológica ou manifestamente contrária à
jurisprudência da Casa, e, ainda, desde que demonstrada a viabilidade do apelo
extremo e do perigo de dano irreparável.
No caso, a parte limita-se a repisar a mesma linha argumentativa já
analisada anteriormente, que se mostra genérica e insuficiente para revelar a
necessária demonstração de teratologia do acórdão impugnado que possa justificar
o acolhimento excepcional do pedido de tutela antecipatória.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA56126354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:23
Código de Controle do Documento: 9670b6b6-82e6-4ebb-b258-ae9aba38aa6a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
RCD na TutAntAnt 877 / SP
Número Registro: 2026/0114949-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110184820198260003 00302144820128260003 110184820198260003 20178347420268260000
302144820128260003
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MEGA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME DUTRA TEIXEIRA DA SILVA - SP457410
REQUERIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : MEGA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME DUTRA TEIXEIRA DA SILVA - SP457410
REQUERIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA57079256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:32
Código de Controle do Documento: fe72c391-cdf0-4064-b905-fc106ccf1633

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:32
Código de Controle do Documento: fe72c391-cdf0-4064-b905-fc106ccf1633